Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 116186657 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por M. C. G. D. M., representada por J. G. D. M. e S. G. D. M., em desfavor do ora agravante (processo 0723661-60.2021.8.07.0001), majorou o valor das astreintes fixadas na decisão de Id. 97083478 para R$ 20.000,00 para cada reembolso parcial efetuado. Em razões recursais (Id 33821146, pp. 1-13), diz o agravante se a agravada beneficiária de apólice empresarial do tipo Saúde Funcional, com acomodação em enfermaria, estipulada pela empresa Stefanini Consultoria e Assess S.A.. Informa que a apólice coletiva teve início de vigência em 1/3/2020. Diz ter sido a segurada diagnosticada com transtornos específicos do desenvolvimento/anomalia cromossômica não especificada. Noticia ter sido a ela recomendado tratamento com terapia multidisciplinar com fisioterapia (método Cuevas Medek, método RTA) e terapia ocupacional. Rememora ter a agravada pleiteado fosse a seguradora obrigada a reembolsar os valores despendidos com o tratamento, no montante de R$ 4.661,60 (quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), bem como a custear o tratamento conforme indicação médica. Narra ter a r. sentença confirmado a tutela de urgência e condenado a agravante a reembolsar os tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional realizados pela agravada, pretéritos ou supervenientes à propositura da demanda. Diz que diligenciava o reembolso dos valores perseguidos quando foi surpreendida pela r. decisão agravada, a qual majorou as astreintes que, ao seu ver, já estavam em patamar elevado. Destaco o teor a decisão agravada: 1. Compulsando os autos, observo que a ré, a despeito da decisão antecipatória proferida por este Juízo, confirmada no mérito, promoveu sucessivos reembolsos parciais dos tratamentos aos quais a autora está submetida, a despeito, inclusive, da advertência declinada no ID n. 107229055. 2. Deste modo, revela-se imperiosa a sua condenação ao pagamento de astreintes no valor de R$ 50.000,00, referente a cinco reembolsos parciais incontroversos nos autos, não sendo a sua ulterior complementação a destempo hábil a infirmar a imposição da multa em análise. 3. Sem prejuízo, e considerando a recalcitrância da ré em atender às determinações deste Juízo, majoro a as astreintes fixadas pela decisão de ID n. 97083478 para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada recusa ou reembolso parcial efetuado. 4. Em atenção ao disposto no Enunciado n. 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, intime-se pessoalmente a ré a respeito da majoração das astreintes. 5. Após, remetam-se os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça. Aduz que da leitura da decisão se verifica o mesmo teor da decisão de Id 110972865 do processo de referência, que fora alvo de agravo de instrumento n. 0703474-97.2022.8.07.0000, distribuído para esta relatoria e que se encontra pendente de julgamento. Afirma que, mesmo contendo o seguro contratado cláusulas que limitam o valor do reembolso, a seguradora promoveu o reembolso dos valores integrais. Tece considerações sobre não incidência de astreintes sobre obrigação de pagar. Cita julgados do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de imposição de multa sobre obrigação de pagar. Destaca que as astreintes constituem meio de coerção processual e que visam a compelir o sujeito processual a dar cumprimento à obrigação, não se prestando a recompor prejuízos de eventual e suposta mora no adimplemento de obrigação de pagar. Acrescenta que não está configurado qualquer descumprimento pela absoluta impropriedade de incidirem astreintes sobre obrigação de pagar. Discorre sobre o valor de a multa ser exorbitante e a vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC. Ao final, pugna pelo reconhecimento do equívoco na aplicação de multa por suposto descumprimento, dando-se provimento ao presente agravo, a fim de que se reforme a r. decisão recorrida e seja a multa imposta considerada indevida, ou ao menos fixada em patamar inferior. Preparo recolhido ao Id 33821147, pp. 1-2. É o relato do necessário. Decido. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I, do CPC, ADMITO o processamento. Assim, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Entendo ser necessária associação destes autos aos do processo n. 0703474-97.2022.8.07.0000 para julgamento na mesma pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora